Tribunal: TJMT
Processo: 0003813-62.2008.8.11.0005
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003813-62.2008.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIZA SOARES MENDES - CPF: 241.969.671-91 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), HELTON GEORGE RAMOS - CPF: 283.321.018-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – CONTAS COM ANIVERSÁRIO OU RENOVAÇÃO PREVISTAS EM DATAS PRETÉRITAS AO ADVENTO DA RESOLUÇÃO MP 32/89 CONVOLADA NA LEI 7.730/89, E MP 168/90 CONVERTIDA NA LEI 8.024/90 –
PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA –
RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO PAGAMENTO DA DIFERENÇA – REAJUSTE DEVIDO – PERCENTUAL ESTABELECIDO COM BASE NO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (IPC) – JUROS REMUNERATÓRIOS – SENTENÇA CONFIRMADA - RECURSO DESPROVIDO. 1. É parte legítima para figurar no polo passivo de demanda proposta para receber diferenças de reajustes de cadernetas de poupança a instituição financeira onde foi depositado o montante objeto da ação. 2. Segundo pacífica orientação do STJ, é
vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito 1ª Vara Cível da comarca de Diamantino/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança
” (Proc. nº 0003813-62.2008.8.11.0005 - código 39013), ajuizada contra o apelante por MARIZA SOARES MENTES, julgou o pedido procedente para condenar o Banco/réu a pagar à autora “
o valor correspondente ao índice de 42,72% (quarenta e dois vírgula setenta e dois por cento) aplicável sobre o saldo da caderneta de poupança de nº 100.005.032-4, de sua titularidade, percentual relativo à variação do IPC de janeiro de 1989, que deveria ser creditado em fevereiro de 1989, com juros capitalizados de 6% (seis por cento) ao ano e correção monetária desde a data em que deveria ter sido creditada, sem qualquer expurgo de índice, acrescido ainda de juros moratórios de 12% ao ano, estes calculados a partir da citação
”; a r. sentença também condenou o réu ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, arbitrados em R$ 500,00 (cf. Id. nº 107216993 - pág. 30/36).

O apelante i
nsiste em que o pedido de cobrança de diferenças relativas aos planos econômicos ocorridos nos anos de 1989 (Plano Verão) foi alcançado pela prescrição
“tendo em vista que a pretensão autoral esbarra no prazo quinquenal, levando-se em conta a natureza do ente estatal (Decreto nº 20.910/32 c/c Decreto 4.597/42, art. 2º
”, e que, em todo caso, aplica-se à espécie o previsto no art. 206, §3º, III, do CC/02, que estipula prazo prescricional de 3 anos às pretensões relativas aos juros ou quaisquer outras prestações acessórias, deve ser observado o prazo de 5 anos à pretensão de cobrança dos juros e correção monetária.

Sustenta que não pode ser responsabilizado pela forma de atualização do saldo da conta poupança, pois, “
ao assim agir, nada mais fez do que se sujeitar ao comando estatal, que ordenada a prática do ato referido,
(...)
comando emanado de regra legal, de caráter formal, o que o tornou juridicamente valido
”, pelo que pede o provimento do recurso para que, reformada a sentença, seja dada a improcedência do pedido deduzido pelo apelado (cf. Id. nº 107216993 - pág. 40).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 107216997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A autora/apelada ajuizou a presente ação cobiçando o
recebimento de diferença paga a menor referente aos expurgos inflacionários aplicados nas contas de cadernetas de poupança no ano de 1989 devido à implantação de planos econômicos governamentais, em específico o famigerado Plano Verão, e obtiveram êxito em seu intento em 1ª Instância, conforme consta do dispositivo da sentença ora atacada,
in verbis
:

“Diante do exposto, e com fundamento no art. 269, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido constante da inicial, motivo pelo qual condeno a Requerida a pagar a autora

o valor correspondente ao índice de 42,72% (quarenta e dois vírgula setenta e dois por cento) aplicável sobre o saldo da caderneta de poupança de nº 100.005.032-4, de sua titularidade, percentual relativo à variação do IPC de janeiro de 1989, que deveria ser creditado em fevereiro de 1989, com juros capitalizados de 6% (seis por cento) ao ano e correção monetária desde a data em que deveria ter sido creditada, sem qualquer expurgo de índice, acrescido ainda de juros moratórios de 12% ao ano, estes calculados a partir da citação
”

As partes pactuaram um contrato onde foram realizados os depósitos na conta poupança indicada na inicial, portanto, o réu/apelante atuou como agente captadora de valores de cadernetas de poupança, sendo descabida a exclusão de sua responsabilidade, afinal de contas, ele foi justamente quem aplicou o índice de correção ora combatido; embora o apelante não seja o responsável direto pela alteração dos índices inflacionários de mercado, certo é que o contrato de adesão foi celebrado entre ele e os apelados, não podendo se eximir da responsabilidade.

Essa é a orientação consolidada pelo STJ ao fixar, em sede de julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a tese de que “
a instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no polo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II; com relação ao Plano Collor I, contudo, aludida instituição financeira depositária somente será parte legítima nas ações em que se buscou a correção monetária dos valores depositados em caderneta de poupança não bloqueados ou anteriores ao bloqueio
” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1147595/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011).

A r. sentença assim decidiu sobre a prescrição da pretensão autoral arguida pelo Banco/réu:

“A requerida alega a ocorrência da prescrição do direito da Autora, salientando que o prazo prescricional é quinquenal, tendo em vista a natureza do ente estatal. Contudo, essa tese não é acolhida pela jurisprudência pátria, que afirma que o prazo prescricional é de 20 (vinte) anos, consoante previsto no art. 177 do CC/1916.

(...)

Ressalte-se serem aplicáveis os prazos prescricionais previstos no Código Civil de 1916, já que segunda a regra de transição prevista no art. 2.028 do Novo Código Civil, serão os da lei anterior os prazos quando reduzidos pela lei nova e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido no diploma legal revogado.

O novo Código Civil entrou em vigor no dia 11 de janeiro de 2003, quando já haviam transcorrido quatorze anos desde a edição do Plano Verão.

Desse modo, é aplicável o prazo vintenário previsto no art. 177, do CC/1916.

Desta forma, DEIXO DE ACOLHER A PRELIMINAR ARGUIDA, tendo em vista a inocorrência da prescrição.

É irretocável a conclusão sentencial nesse ponto, afinal, reproduz o entendimento da tese repetitiva fixada pelo STJ de que
“
é vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública
” (STJ - Segunda Seção - REsp n. 1.147.595/RS, relator Ministro Sidnei Beneti, julgado em 8/9/2010, DJe de 6/5/2011).

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS PELO IPC. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública" (REsp 1.147.595/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe de 06/05/2011). 2. "Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o índice de correção monetária aplicável à caderneta de poupança é o IPC, variável conforme os percentuais dos expurgos inflacionários por ocasião da instituição dos Planos Governamentais, a saber: (I) janeiro/1989 - 42,72% e fevereiro/1989 - 10,14% (Verão); (II) março/1990 - 84,32%, abril/1990 - 44,80%, junho/1990 - 9,55% e julho/1990 - 12,92% (Collor I); e (III) janeiro/1991 - 13,69% e março/1991 - 13,90% (Collor II)" (AgRg no REsp 1.521.875/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe de 19/05/2015). 3. Estando a decisão recorrida em consonância com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp n. 591.635/DF, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 21/9/2020, DJe de 8/10/2020)

O Banco do Brasil poderia ter comprovado o pagamento dos índices efetivamente devidos, por meio de prova documental, contudo, não cumpriu seu ônus, na verdade, o réu/apelante restringiu-se à alegação solitária de que os pagamentos não são devidos, contudo, já s
e encontra pacificado na jurisprudência que é devida pelas instituições bancárias a aplicação dos expurgos inflacionários nos períodos abrangidos pelo Plano Bresser, Plano Verão e Plano Collor, como forma de preservar o valor da moeda frente à corrosão provocada pela inflação.

Essa obrigatoriedade em repor os expurgos inflacionários decorrente da aplicação de índices diversos, e que foram estabelecidos em decorrência de implantação de planos econômicos governamentais para atualização de contas-poupança, assenta-se no fato devem observar e respeitar os princípios fundamentais.

Significa dizer então que, não obstante tivesse que respeitar as normas ditadas pela União Federal, divulgadas pelo Banco Central, tal ato não retira a solidez do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da irretroatividade das leis, ou seja, de forma alguma podem ser eles desrespeitados em detrimento de interesses privados e que, a toda evidência, naquele momento histórico da economia, não foram levadas em consideração pelos bancos, inclusive nesta situação específica.

Com a implantação do plano Verão, adveio a MP 32/89, geradora da Lei 7.330/89 datada de 15/01/89 do Banco Central do Brasil, em que firmava que as cadernetas de poupança no mês de janeiro de 89, seriam reajustadas apenas pelas LFTN (Letras Financeiras do Tesouro Nacional).

Disso resultou que os bancos passaram a imediatamente a atualizar as contas poupança, tanto com aniversários na segunda quinzena de janeiro, nesse caso, após a vigência da norma, como na primeira quinzena, antes de sua vigência. Assim procediam porque lhes era conveniente e bastante lucrativo, pois, utilizavam do capital dos poupadores, aplicando-o no mercado financeiro, pelo índice adequado e repassavam aos poupadores correção inferiores àquela que efetivamente seria devida no período.

Neste ponto está residida a ilegalidade da adoção do índice correcional pelos bancos, porque, muito embora tenha referida Medida Provisória registrado que o índice a ser adotado para correção das cadernetas de poupança passaria a ser a LFTN, não poderia tal MP retroagir para alcançar as contas-poupança abertas e renovadas antes do dia 16/01/89.

Pode então se dizer que os critérios de remuneração estabelecidos na r. resolução não têm aplicabilidade às cadernetas com período mensal iniciado em 15/01/89, quando a forma de cálculo dos rendimentos já estava solidificada sob o império da norma legal em vigência, ainda mais, quando esta venha alterar a correção para menor dos índices aplicados, como ocorreu no presente caso.

O contrário seria ofensa ao direito adquirido e do poupador aos índices pactuados.

O índice aplicável à correção monetária das cadernetas de poupança da autora abertas ou renovadas até o dia 15/01/89, é o IPC, que indicou inflação de 42,72% para o período de janeiro/89, porque, clarividente, que a implantação de índice diverso, não pode retroagir para alcançar as contas que fazem aniversário na primeira quinzena de janeiro de 1989.

Até mesmo porque, muito embora as MP nº 32/89 e 168/90 e, respectivamente, Lei 7.730/89 e 8.024/90 regulamentem o regime especial para correção monetária de saldos em conta-poupança, não tiveram o condão de retroagir no tempo, alcançando fatos pretéritos, mais especificamente os contratos firmados sob a vigência da Lei anterior. As regras da lei nova deveriam ter incidência somente a partir de 15/01/89, em observância ao direito adquirido e do ato jurídico perfeito.

Portanto, diversamente do que ocorreu, o índice a ser adotado, no presente caso, é exatamente aqueles estabelecidos na r. sentença.

Ilustrativamente:

EMENTA:
ECONÔMIICO – CADERNETA DE POUPANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – CRITÉRIO IPC DE JUNHO DE 87 (26,06%) – PLANO BRESSER – IPC DE JANEIRO DE 1.989 (42,72%) – PLANO VERÃO” I – O Superior Tribunal de Justiça já firmou, em definitivo, o entendimento de que no cálculo da correção monetária para efeito de cadernetas de poupança iniciadas e renovadas até 15 de junho de 1987, antes da vigência da Resolução nº. 1.338/87 – BACEM aplica o IPC relativo àquele mês em 26, 06%. Precedentes. II – O Superior Tribunal de Justiça já firmou, em definitivo, o entendimento de que o cálculo da correção monetária para efeito de atualização de cadernetas de poupança abertas ou renovadas em 16 de janeiro de 1989 aplica-se o IPC relativo àquele mês em 42,72% (precedentes: Resp nº. 43.055-0/SP, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU de 20/02/93). Todavia, nas contas poupanças abertas ou renovadas em 16 de janeiro de 1889 em diante, incide a sistemática estabelecida pela Lei 7.730/89 então em vigor. III – Agravo regimental desprovido” (STJ – QUARTA TURMA - AgRg no Resp. 740791/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, julgado em 05/09/2005)

Assim, a conclusão que se pode chegar não é outra senão a já constituída pelo ato sentencial, de que os critérios estabelecidos na MP 32/89 e no artigo 17, I, da Lei 7.730/89, MP 168/90, e Lei 8.024/90, não têm aplicabilidade às contas poupança com períodos aquisitivos já iniciados, vez que as novas regras, relativas aos respectivos rendimentos das cadernetas não atingem situações pretéritas, sob pena de assim o fazer, afrontar princípios fundamentais, como o ato jurídico perfeito e do direito adquirido, que, como dito em linhas volvidas não podem ser relegados para atender a interesses privados.

Acrescenta-se que é nesse sentido a uniforme e pacífica orientação da jurisprudência deste eg. TJMT:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CADERNETA DE POUPANÇA – AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANOS VERÃO E COLLOR I – IMPLEMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS SOBRE AS CONTAS APRESENTADAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Comprovada a preexistência de conta-poupança em relação à edição dos planos econômicos, é direito do poupador à percepção das diferenças remuneratórias nos índices e percentuais jurisprudencialmente consagrados” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC nº 0032407-75.2008.8.11.0041, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, julgado em 13/05/2020, DJe 22/05/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DE CADERNETA DE POUPANÇA – PLANO COLLOR I – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
– REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO - INÍCIO DA VIGÊNCIA DO PLANO GOVERNAMENTAL – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO QUANDO DA APURAÇÃO – ÍNDICES DE CORREÇÃO APLICAVEL À ÉPOCA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1. Inviável a suspensão de ação de cobrança de expurgos inflacionários em razão da discussão da matéria na Ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 165 e por estar o tema afetado em sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 591.797, já que não há ordem superior nesse sentido, e o pedido liminar formulado nesse sentido foi indeferido pelo STF. 2. Ainda que a MPs nº 168/90 e atos normativos posteriores tenham fixado correção dos saldos de contas-poupanças pela BTN, essa determinação não poderia retroagir aos contratos anteriores, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito consubstanciado pelo contrato firmado entre banco e correntista sob a égide da Lei nº 7.730, de 1.989 (Recurso repetitivo, REsp 1147595/RS). 3. Consoante jurisprudência consolidada, deve ser observado o índice de correção monetária IPC nos Planos Econômicos Bresser (15/06/1987 - 26,06%), Verão (15/01/1989 - 42,72%), Collor I (15/03/1990 - 84,32%, 15/04/1990 - 44,80% e 15/051990 - 7,87%), e Collor II (31/1/1991- 21,87% e 31/02/1991- 11,79%), para atualização do saldo de cadernetas de poupança com vencimento anterior à data de vigência das novas regras de correção monetária. 4. É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, cujo termo inicial é a data da efetiva lesão, que no presente caso ocorreu a partir da vigência do plano governamental Collor I (março/1990), entretanto, entre a data do protocolo da ação de cobrança e a data da efetiva lesão não transcorreu o referido prazo. 5. Escorreito o entendimento consignado na sentença recorrida ao refutar a alegação ilegitimidade passiva ad causam defendida pelo Banco requerido, uma vez que as instituições financeiras, na qualidade de depositárias dos valores existentes nas cadernetas de poupança, estão legitimadas a responderem pelas diferenças não repassadas, decorrentes dos planos econômicos. 6.

A diferença a ser restituída a favor da parte autora, deduzidos os índices já aplicados, deve ser acrescida de correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo desembolso, leia-se prejuízo, (Súmula 43, STJ), e juros de mora de 1% ao mês, contados da citação. Sentença mantida” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC nº 0005185-38.2008.8.11.0040, Rel. Desª. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, julgado em 13/11/2019, DJe 25/11/2019)

EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA – CADERNETA DE POUPANÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRELIMINAR REJEITADA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – ÍNDICE DE CORREÇÃO – APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE NO MOMENTO EM QUE JÁ INICIADO O PERÍODO MENSAL AQUISITIVO DA CADERNETA DE POUPANÇA – INCIDÊNCIA DO IPC - RETROAÇÃO DAS NORMAS INSTITUIDORAS DOS PLANOS ECONÔMICOS – APLICAÇÃO DE ÍNDICE DIVERSO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A legitimidade passiva das instituições financeiras, nas ações objetivando o recebimento das diferenças de correção monetária dos valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes dos expurgos inflacionários, restou pacificada no julgamento dos Recursos Especiais 1.147.595/RS e 1.107.201, analisados em sede de recurso repetitivo, em que ficou assentado que os bancos depositários são legitimados para figurarem no polo passivo das referidas demandas. "É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública" (REsp. nº 1.107.201/DF e REsp. 1.147.595/RS, Segunda Seção, Relator Ministro SIDNEI BENETI). Sobre os valores depositados em caderneta de poupança, quando da entrada em vigor dos planos econômicos intitulados Verão, Collor I e II, devem incidir a remuneração na forma tal qual prevista na norma vigente no momento em que já iniciado o período aquisitivo, ficando vedada a incidência imediata do novo critério de remuneração, previsto nas normas supervenientes, instituidoras dos ditos planos econômicos” (TJMT - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC nº 36156/2018, Rel. Desª. SERLY MARCONDES ALVES, julgado em 26/09/2018, DJe 28/09/2018)

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida
.

Custas pelo Banco/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022